Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718601-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ROSALVO ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID no 46726539), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712175-10.2023.8.07.0001 promovida em desfavor de ROSALVO ALVES DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa exequente, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, tendo em vista que estava dispensado da comprovação até decisão do Relator quanto ao benefício processual (arts. 99, §7o, e 101, § 1o, ambos do CPC). Contudo, na decisão de ID no 46788740, esta Relatoria indeferiu o pedido de liminar formulado pelo agravante. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que regularize o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador